Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO AGRAVO NA ORIGEM. AUTOS ELETRÔNICOS. FACULDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP - BRASIL. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de procedimento eletrônico, a comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem não consiste em dever, mas faculdade da parte, consoante se deduz do disposto no art. 1.018, caput, e § 2o do Código de Processo Civil.
2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, §2o, que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria.
2.1. Embora as assinaturas eletrônicas do instrumento particular exequendo não tenham certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, há informações acerca da sua origem (endereço IP, data e horário) e dos seus signatários (nomes completos e CPF), razão pela qual devem ser consideradas válidas até que, eventualmente, a executada comprove a falsidade das assinaturas.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.